Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-26.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000078-26.2017.8.11.0025
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Enadia Garcia dos Santos Ribeiro e Joaquim Eduardo de Castro Ribeiro, e Recurso Adesivo interposto pelo Banco Bradesco S.A., ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, ajuizada pelos dois primeiros Apelantes em face do Banco Recorrente.
Durante o trâmite processual, o arrematante do imóvel, Peterson Felber, passou a integrar à lide como litisconsorte passivo necessário, e apresentou Reconvenção.
Ao que se extrai dos autos, quando ajuizaram a demanda os Apelantes formularam pedido liminar, que foi deferido. O Julgador suspendeu todos os efeitos do Leilão Extrajudicial, bem como de qualquer ato de posse em favor do Arrematante do imóvel leiloado ou qualquer ato de adjudicação, mantendo os Autores/Apelantes na posse do imóvel. A decisão foi mantida por esta Corte Estadual (Id. 69209511 e Id. 1387031).
Na sentença, o Julgador singular indeferiu os pedidos formulados pelos Autores/Apelantes, revogou a liminar anteriormente concedida, acolheu parcialmente o pedido reconvencional; determinou a imissão do Arrematante na posse do imóvel, fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, e remeteu as partes às vias ordinárias para discussão das perdas e danos e indenizações decorrentes da relação contratual originária e daquela que dela se derivou.
Por fim, o Juiz sentenciante fixou o ônus da sucumbência “na seguinte proporção: 85% das custas processuais pelos autores, e 15% pelo litisconsorte passivo, ao passo que na fixação das verbas sucumbenciais arbitradas em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico alcançado na causa, ficam elas distribuídas em 60% ao litisconsorte/arrematante, 30% à instituição financeira demandada e 10% aos patronos dos autores, vedada qualquer compensação.”
Os Apelantes insurgem-se quanto à integralidade da sentença, enquanto o Recorrente Adesivo pugna pela reforma do capítulo referente à verba de sucumbência.
Ao analisar os requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos, constatei que os Apelantes não haviam recolhido as custas processuais, que foram diferidas, e/ou efetuado o pagamento do preparo, motivo pelo qual foram intimados para cumprir a regra do pressuposto de admissibilidade do Apelo.
Cumprida a determinação, os autos vieram-me conclusos.
Os Apelantes almejam a concessão de tutela de urgência, a fim de obstar a imissão do Arrematante/Apelado, na posse do imóvel.
Afirmam que o imóvel objeto do leilão, que almejam a declaração de nulidade, está registrado em nome do Arrematante/Apelado, de modo que ele (Arrematante) pode dispor do bem, inclusive aliená-lo, o que provocará insegurança jurídica.
Assim, pedem seja declarada a nulidade da averbação de consolidação do bem e do registro de compra e venda pelo Arrematante, na matrícula do imóvel, e ainda, que aquele seja impedido de negociar o imóvel, com a manutenção dos Apelantes na posse do bem.
Subsidiariamente, requerem a suspensão do leilão extrajudicial e dos seus efeitos, até o trânsito em julgado, sob pena de multa por descumprimento, bem como punam seja expedido ofício ao Cartório do 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de Juína-MT, para a devida averbação da ordem na matrícula do imóvel.
Nas contrarrazões, o Arrematante/Apelado pugna pelo indeferimento do pedido, ou que seja aplicado o § 1.o, do artigo 300, do CPC, a fim de que os Apelantes prestem caução mediante o depósito do valor devido ao tempo do início da retomada – R$ 97.746,05 (noventa e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária até a data do depósito.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que suspendeu os efeitos do Leilão Extrajudicial, de qualquer ato de posse em favor do Arrematante e de adjudicação, mantendo os Autores/Apelantes na posse do imóvel, foi revogada pela sentença.
Todavia, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, depois de analisar perfunctoriamente os autos, vislumbro a necessidade de acolhimento parcial dos pedidos formulados pelos Apelantes.
Explico: A Ação foi ajuizada em 27/01/2017 e, desde antes, os Recorrentes estão na posse do imóvel. Na sentença o Julgador revogou a liminar determinando a imissão do Arrematante/Apelado na posse do bem, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação.
A discussão acerca de perdas e danos, bem como benfeitorias deverão, conforme consta na sentença, ser dirimida em ação própria.
Outrossim, há provas de que o imóvel está registrado em nome do Arrematante/Apelado.
Tenho, portanto, que é salutar o deferimento da medida in limine; contudo, não nos moldes pleiteados pelos Apelantes.
A prudência recomenda que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter os Apelantes na posse do imóvel até o julgamento do mérito do Apelo, bem como que seja determinada a averbação desta Ação na matrícula do imóvel, para advertir terceiros acerca da celeuma que envolve o imóvel.
Assim, acolho parcialmente o pedido liminar, suspendo os efeitos da sentença até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação e determino a remessa de Ofício ao 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína-MT, para que proceda a averbação da existência desta Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial na matrícula n.o 7.280, nos termos do artigo 167, inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, até futura determinação.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Decorrido o prazo, conclusos para análise do mérito do Apelo e do Recurso Adesivo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora